Tribunal: STF
Processo: HC 222516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Paciente pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II – três vezes – e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14 II – duas vezes, todos do CP, praticados em concurso de pessoas) e que responde a outros cinco delitos de natureza grave na mesma comarca. 3. Prisão preventiva necessária. 4. Agravo improvido.